Tribunal: TJDFT
Processo: 0715404-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715404-51.2023.8.07.0009 RECORRENTES: FERNANDO GONÇALVES PEREIRA, NUBIA DE PAULA GONÇALVES RECORRIDO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. NÃO CONFIGURADO. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. LEI 13.786/2018. VALORES PAGOS. RESTITUIÇAO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A rescisão do contrato é um direito potestativo, que pode ser exercido independentemente da vontade da contraparte. 1.1. No caso, em que pese as alegações, os autores não comprovaram a inadimplência capaz de justificar a rescisão do contrato por culpa exclusiva da ré, notadamente porque ainda há um período expressivo até a data prevista para que a construtora finalize o empreendimento, isso sem falar no tempo de prorrogação, impondo-se, portanto, concluir que a culpa pela rescisão contratual foi do comprador, à míngua de comprovação do fato constitutivo do direito (art. 373, inc. I, do CPC). 1.2. Uma vez exigida a rescisão do contrato, o autor deve arcar com os consectários legais de sua iniciativa de por fim ao pacto contratual. 2. Tendo em vista que o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Lei 13.786/2018, é cabível a aplicação da referida legislação. 2.1. O art. 67-A, inciso II, da aludida lei prevê que, em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente, a integralidade da comissão de corretagem e a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga. 3. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o e 35, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que faz jus à restituição integral das quantias pagas, tendo em vista o alegado descumprimento do contrato por parte da construtora recorrida na entrega do imóvel no prazo ajustado. Alega, neste ponto, afronta ao enunciado 543 da Súmula do STJ. b) artigos 186 e 475, ambos do Código Civil, argumentando que o atraso na entrega do imóvel acarretou-lhe danos morais indenizáveis; Colaciona ementas de julgados do TJGO e STJ, a fim de comprovar o suposto dissenso interpretativo em relação a ambas as teses recursais. Por fim, pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 6o e 35, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 475, ambos do Código Civil, bem como o apontado dissídio interpretativo. Isso porque, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “os autores não comprovaram a inadimplência capaz de justificar a rescisão do contrato por culpa exclusiva da ré” (ID 65756002) ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, notadamente do contrato firmado entre as partes, o que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Igualmente não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 475 da Súmula da Corte Superior, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ainda quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, cumpre ressaltar que os recorrentes não realizaram o cotejo analítico para a demonstração da similitude fática entre os paradigmas e a decisão recorrida, e é assente no Superior Tribunal de Justiça que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso”. (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/017